Tribunal: TJPA
Processo: 0801417-67.2020.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801417-67.2020.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS, FRANCISCO DE BRITO ARAUJO

APELADO: FRANCISCO DE BRITO ARAUJO, MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO.

APELAÇÕES CÍVEIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ADI 5.090/DF JULGADA (INFORMATIVO 1.141/STF). SOBRESTAMENTO AFASTADO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA FIXADO NO TÍTULO (IPCA-E). COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR TR (TEMA 731/STJ INVOCADO PELO MUNICÍPIO). HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. OBSERVÂNCIA DO PERCENTUAL MÁXIMO LEGAL (20%) JÁ MAJORADO NA FASE DE CONHECIMENTO. RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO. RECURSO DO EXEQUENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas pelo Município de Parauapebas e por Francisco de Brito Araújo contra decisão proferida no cumprimento de sentença que determinou expedição de ofícios requisitórios do principal (R$ 12.358,87) e de honorários ao advogado (R$ 1.235,87), fixando honorários sucumbenciais em 10%. O Município requereu sobrestamento até a conclusão da ADI 5.090/DF e, no mérito, a aplicação da TR ao FGTS (Tema 731/STJ). O exequente sustentou a impossibilidade de alterar o IPCA-E fixado no título e apelou para observar-se o percentual máximo legal (20%) de honorários já majorado por esta Corte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível suspender o feito em razão da ADI 5.090/DF; (ii) estabelecer se, em cumprimento de sentença, é possível substituir o IPCA-E, expressamente fixado no título transitado em julgado, por TR; (iii) determinar se os honorários sucumbenciais devem ser pagos no percentual máximo legal (20%) já majorado no acórdão da fase de conhecimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Com o julgamento finalizado da ADI 5.090/DF em 12/06/2024 (Informativo 1.141/STF), inexiste motivo para sobrestamento do cumprimento de sentença, razão pela qual a preliminar é rejeitada.

4.

Alterar, em fase de cumprimento, o índice de correção monetária expressamente fixado no título transitado em julgado viola a coisa julgada (STJ, AgInt no AREsp n. 2.551.197/RS, DJe 15/8/2024).

5.

A jurisprudência do STJ afasta a substituição de índices definidos no título por outros (p. ex., SELIC/TR) durante a execução, bem como reputa imprestável decisão monocrática para comprovação de divergência (AgInt nos EAREsp 1.185.827/ES, DJe 24/6/2021).

6.

A orientação desta Corte é convergente, assentando a impossibilidade de modificar, no cumprimento de sentença, o índice de correção fixado no título (TJPA, Apelação nº 0802275-98.2020.8.14.0040, 38ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, 21–29/10/2024).

7.

Devem prevalecer os honorários sucumbenciais majorados ao máximo legal (20%) conforme decidido no acórdão da fase de conhecimento (ID 7348568, p. 3), com reconhecimento do próprio Município nas contrarrazões aos embargos de declaração (ID 23419991).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso do Município desprovido; recurso do exequente provido.

Tese de julgamento
:

1. A fase de cumprimento de sentença não admite a alteração do índice de correção monetária expressamente fixado no título transitado em julgado.

2. Devem ser observados os honorários sucumbenciais majorados ao percentual máximo legal fixados no acórdão que integra o título executivo.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão virtual, à unanimidade, acordam em conhecer do recurso de apelação interposto pelo Município de Parauapebas e negar-lhe provimento, e conhecer do recurso de apelação interposto por Francisco de Brito Araújo e dar-lhe provimento, para reformar parcialmente a decisão do Juízo a quo, proferida em sede de cumprimento de sentença, determinando o pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência no percentual máximo legal, nos termos do voto da eminente Relatora.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO CÍVEL NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 0801417-67.2020.8.14.0040

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE / APELADO: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

PROCURADOR MUNICIPAL: HUGO MOREIRA MOUTINHO (OAB/PA 14.686)

APELADO / APELANTE: FRANCISCO DE BRITO ARAUJO

ADVOGADOS: ADEMIR DONIZETI FERNANDES (OAB/PA 10.107-A) e OUTROS

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DE CONCEIÇÃO DE MATTOS SOUSA

O Município de Parauapebas interpôs recurso de apelação contra a decisão que extinguiu o pedido de cumprimento de sentença, no sentido de determinar a expedição de ofícios requisitórios, quanto ao crédito principal no valor de R$ 12.358,87 (doze mil, trezentos e cinquenta e oito reais e oitenta e sete centavos), à parte autora, e na quantia de R$ 1.235,87 (mil, duzentos e trinta e cinco reais e oitenta e sete centavos), em prol do advogado, porquanto relativos aos honorários sucumbenciais. Além disso, arbitrou honorários de 10% sobre o valor liquidado.

Preliminarmente, requereu a suspensão deste processo até a conclusão do julgamento da ADI 5.090/DF pelo Supremo Tribunal Federal.

No mérito, em brevíssima síntese, alegou que o índice de correção monetária aplicável ao FGTS é a Taxa Referencial (TR), conforme fixado no Tema Repetitivo 731/STJ, motivo pelo qual requereu o provimento de sua apelação para reformar a sentença.

O apelado, Francisco de Brito Araújo, apresentou contrarrazões, alegando a impossibilidade, em fase de cumprimento de sentença, de alterar os critérios de atualização e correção monetária estabelecidos em decisão transitada em julgado. Requereu o desprovimento do recurso de apelação.

Na sequência, Francisco de Brito Araújo também interpôs recurso de apelação, mencionando que os honorários de sucumbência foram arbitrados pelo Juízo a quo apenas em 10%. No entanto, na fase de conhecimento, esta Corte condenou o município apelado ao pagamento de honorários advocatícios majorados ao máximo legal, razão pela qual pede que seja provido o seu apelo, para que o pagamento dos honorários sucumbenciais ocorra conforme determinado por este Tribunal de Justiça.

Não houve contrarrazões.

A Procuradoria de Justiça considerou desnecessário intervir no feito.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO – RELATORA:

Os recursos interpostos preenchem os pressupostos de admissibilidade, motivo pelo qual deles conheço.

Acerca da preliminar de sobrestamento, verifico que a ADI 5.090/DF teve o seu julgamento finalizado (12/06/2024), conforme se observa no Informativo 1.141 (STF). Dessa forma, desnecessário o sobrestamento pretendido. Razão pela qual rejeito este pedido.

Quanto ao mérito do apelo interposto pelo Município de Parauapebas, percebe-se que a pretensão é alterar, em sede de cumprimento de sentença referente à decisão transitada em julgado e, portanto, protegida pelo manto da coisa julgada, o índice de correção (IPCA-E), expressamente fixado pela referida decisão, para que seja aplicado o índice que considera mais favorável (TR).

Essa pretensão, todavia, não encontra abrigo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA
. DECISÃO MONOCRÁTICA. IMPRESTABILIDADE À COMPROVAÇÃO DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
Esta Corte Superior entende que proceder à alteração dos índices de correção monetária estabelecidos no título judicial, na fase de cumprimento de sentença, configuraria violação à coisa julgada
.

2. Na hipótese, haja vista o título judicial consignar expressamente índices de correção monetária e de juros de mora, a sua substituição pela taxa SELIC - na fase de cumprimento de sentença - viola a coisa julgada
.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "interpretando o art. 1.043, incisos I e III, do CPC, firmou a orientação de que decisão monocrática não pode ser adotada como paradigma para fins de comprovação da divergência" (AgInt nos EAREsp 1.185.827/ES, Rel. o Ministro Jorge Mussi, Corte Especial, julgado em 22/6/2021, DJe 24/6/2021).

4. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no AREsp n. 2.551.197/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024.)

Em que pese a combatividade do ente público apelante, não é possível, em respeito à coisa julgada, alterar, na fase de cumprimento de sentença, o índice de correção monetária estabelecido de forma expressa no título judicial (ID 8745091). Nesse sentido, inclusive, já decidimos:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Município de Parauapebas contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que rejeitou a impugnação na fase de cumprimento de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível em sede de cumprimento de sentença, alterar o índice de correção monetária, expressamente fixado no título judicial transitado em julgado (IPCA-E), para aplicar o índice pretendido pelo agravante (TR).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não é cabível alterar o índice de correção monetária fixado no título judicial, sob pena de violação da coisa julgada.

4. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a alteração dos índices de correção monetária em fase de cumprimento de sentença fere a coisa julgada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “Não é possível alterar, em fase de cumprimento de sentença, o índice de correção monetária estabelecido no título judicial, em respeito à coisa julgada."
(Apelação nº 0802275-98.2020.8.14.0040 Rel. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, julgado na 38ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, realizada entre 21 a 29 de outubro de 2024)

Destarte, não havendo informação acerca de eventual desconstituição da coisa julgada formada sobre o título executivo, deve prevalecer o índice anteriormente fixado (IPCA-E) para fins de correção monetária do débito.

Com relação ao recurso de apelação interposto pelo autor do pedido de cumprimento de sentença, é importante assinalar que esta Corte, ao julgar o apelo municipal na fase de conhecimento, assim decidiu:

“ANTE O EXPOSTO, na forma do art. 932, IV, “b” do CPC, conheço e nego provimento

ao recurso
. Condeno a parte sucumbente nesta instância recursal ao pagamento de honorários advocatícios majorados ao máximo legal
.”
(ID 7348568 – Pág. 3). [Grifo nosso].

Registre-se, oportunamente, que o próprio Município de Parauapebas, ora apelado, concordou com o recorrente(contrarrazões aos embargos de declaração ID 23419991), reconhecendo que, de fato, houve a majoração (20%) dos honorários sucumbenciais quando do julgamento da apelação e formação do título executivo.

Ante o exposto,
conheço
do recurso de apelação interposto pelo Município de Parauapebas e
nego-lhe provimento
; outrossim,
conheço
do recurso de apelação interposto por Francisco de Brito Araújo e
dou-lhe provimento
, para reformar parcialmente a decisão do Juízo
a quo
, proferida em sede de cumprimento de sentença, determinando o pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência no percentual máximo legal, de 20%, conforme outrora estabelecido por este Tribunal de Justiça.

É como voto.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 14/10/2025